Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade, em razão de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de embargos de declaração para análise de alegada omissão relativa à segunda fase da dosimetria da pena, quando a matéria não foi objeto de impugnação na apelação criminal, bem como se a fixação da fração de 1/6 configura ilegalidade ou matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já julgada.
5. A alegada omissão apontada nos embargos refere-se a tema que não integrou o objeto devolvido na apelação criminal, que se limitou à discussão sobre continuidade delitiva e critério de majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria.
6. A ausência de insurgência específica quanto à fração aplicada na segunda fase da dosimetria evidencia inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria na via estreita dos embargos de declaração.
7. A pretensão defensiva não se enquadra como matéria de ordem pública, pois não se verifica ilegalidade flagrante, nulidade evidente ou afronta direta à legalidade na fixação da pena intermediária.
8. O acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com compensação parcial e aplicação residual da fração de 1/6, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 619, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868186, 0708536-59.2020.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024.